Tribunal: CARF
Processo: 10783.720546/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária, acompanhada da devida multa de ofício, sobre o sujeito passivo autuado.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
MULTA ISOLADA.
Em relação ao Auto de Infração com multa isolada pela compensação indevida, lavrado com imposição de multa em dobro (150%) - processo em apenso, a contribuinte tão-somente alega sua contrariedade no corpo inicial da presente manifestação de inconformidade, deixando, entretanto, de apresentar qualquer ponto específico que invalidasse o referido ato administrativo. Com a mantença do despacho decisório entendemos que não merece reparo o lançamento da multa isolada.
Permissível é a análise e julgamento das matérias recursivas anatematizando decisão da DRJ em processo de compensação / ressarcimento, contra lançamento de ofício de multa isolada no processo apenso sob no 15586.720507/2012-69.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria recursiva que não foi levada a julgamento em sede de impugnação, por configurar supressão de instância e preclusão consumativa.
NULIDADE.
Não padece de nulidade o despacho decisório ou o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720546/2012-16
ACÓRDÃO
3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE CAFÉ STOCKL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da
contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes
ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a
responsabilidade tributária, acompanhada da devida multa de ofício, sobre
o sujeito passivo autuado.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL.
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano
ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
MULTA ISOLADA.
Em relação ao Auto de Infração com multa isolada pela compensação
indevida, lavrado com imposição de multa em dobro (150%) - processo em
apenso, a contribuinte tão-somente alega sua contrariedade no corpo
inicial da presente manifestação de inconformidade, deixando, entretanto,
de apresentar qualquer ponto específico que invalidasse o referido ato
administrativo. Com a mantença do despacho decisório entendemos que
não merece reparo o lançamento da multa isolada.
Permissível é a análise e julgamento das matérias recursivas
anatematizando decisão da DRJ em processo de compensação /
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
2
ressarcimento, contra lançamento de ofício de multa isolada no processo
apenso sob no 15586.720507/2012-69.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das
multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único
processo para serem decididas simultaneamente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria recursiva que não foi levada a julgamento em
sede de impugnação, por configurar supressão de instância e preclusão
consumativa.
NULIDADE.
Não padece de nulidade o despacho decisório ou o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode
exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das argumentações quanto a prova
emprestada, em razão da preclusão, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
3
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da decisão de piso, sendo objetiva, singela e clara, o
adoto até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp) de créditos relativos a Cofins e ao PIS não-cumulativos
apurados pelo contribuinte, relativo aos 1o e 2o trimestres de 2007.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls. 619/620, com base no Parecer
SEFIS/DRF/VIT no 076/2012 (fls. 509/620), decidindo reconhecer em parte o
direito creditório pleiteado e homologar parcialmente as compensações
declaradas.
Em decorrência da decisão proferida foi lavrado o Auto de Infração formalizado
no processo apenso no 15586.720507/2012-69, no valor total de R$ 602.375,02,
relativo à multa isolada de 150%, decorrente de compensação indevida efetuada
em declaração apresentada com fraude ou indícios veemente desta circunstância.
No Parecer SEFIS, que serviu de base para o Despacho Decisório, a autoridade
fiscal registra, em resumo, que:
 Para apurar as irregularidades cometidas no mercado de café foi
deflagrada a operação fiscal TEMPO DE COLHEITA, pela DRF/Vitória, que
resultou na comunicação de tais fatos ao Ministério Público Federal e em
01/06/2010, deflagrou-se a operação BROCA, parceria do Ministério Público
Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos
mandados de busca e apreensão em diversos locais;
 A douta Procuradoria da República no Município de Colatina, por meio do
Ofício no 466/2010 PRM/COL/PAG, de 12 de agosto de 2010, encaminhou à
RFB cópia dos documentos oriundos das buscas e apreensões realizadas
pela OPERAÇÃO BROCA;
 Grande parte da documentação utilizada como elemento de prova, ou
meramente informativa é oriunda da Operação Tempo de Colheita e
Operação Broca;
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
4
 Na Operação Tempo de Colheita, a DFR/Vitória deflagrou ações fiscais de
diligências em desfavor de 36 pessoas jurídicas inscritas no CNPJ como
supostas atacadistas de café em grão. A imensa maioria encontrava-se
omissa na apresentação da DIPJ ou inativa;
 Dessas, 10 constavam como domicílio fiscal a cidade de Colatina/ES e
movimentaram aproximadamente 1,3 bilhões, que representam 43% da
movimentação financeira do período, sendo 19 (53%) constituída a partir
de 2002, com movimentação financeira crescente a partir de 2003. As
pessoas jurídicas constituídas antes de 2002 apresentam a mesma
característica de movimentação financeira;
 Ao contrário dos tradicionais atacadistas, o que se viu foram pequenas
salas de acomodações acanhadas, sem armazém e sem quadro de
funcionários. Para ilustrar, reproduz foto da empresa J.C Bins (fornecedora
da Comercial de Café Stockl), nome de fantasia Cafeeira Colatina e da Nova
Brasília Comércio de Café LTDA;
 O resultado das investigações apontou tratar-se de um esquema que
consiste na utilização de pseudoempresas atacadistas para simular
transações de compra e venda de café para empresas comerciais
exportadoras e indústrias, dando aparência de legalidade;
 As “empresas” diligenciadas ACÁDIA, COLÚMBIA, DO GRÃO e L & L
asseveraram que muitas destas empresas foram constituídas depois que o
movimento de fiscalização teve início, uma vez que os compradores não
queriam operar com as empresas “antigas”;
 A existência das pseudoempresas e o modo delas operarem não só é de
pleno conhecimento das empresas exportadoras e torrefadoras como
algumas ditavam as regras, conforme detectado no curso das diligências e
fiscalizações;
 Os produtores rurais ouvidos mostraram total desconhecimento acerca
das pseudo-empresas atacadistas. Negociavam com pessoas conhecidas de
sua confiança, corretores, maquinistas e empresas de sua região, mas no
momento da retirada do café surgiam nomes desconhecidos, onde se
sobressaem diversas empresas fornecedoras da Comercial de Café Stockl;
 Os depoimentos dos produtores rurais, das mais diversas localidades do
ES, têm o mesmo teor: as notas fiscais do produtor rural, preenchidas pelos
compradores/corretores/maquinistas ou a mando deles, têm como
destinatárias supostas “empresas” TOTALMENTE DESCONHECIDAS DOS
DEPOENTES e que não são as reais adquirentes do café. Transcreve trechos
de depoimentos;
 Em depoimentos prestados durante a operação Tempo de Colheita, os
corretores de café foram unânimes em asseverar que os reais compradores
do café (atacadistas, exportadores e indústrias) detêm o pleno
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
5
conhecimento da existência do mercado de venda de notas fiscais realizado
por intermédio de diversas pseudoatacadistas de café. Transcreve trechos
de depoimentos;
 Observou-se que as aquisições efetuadas, de pessoas jurídicas, no período
fiscalizado (1o e 2o trimestres de 2007) foram, quase em sua totalidade, de
fornecedores de café objeto de operações da RFB conforme anteriormente
descrito, identificadas como empresas de fachada ou pseudo-atacadistas,
sendo as aquisições na verdade oriundas de pessoas físicas. A fiscalizada
adquiriu mercadorias de 13(treze) fornecedores pessoas jurídicas, período
de jan/07 a jun/07, no valor de R$ 19.365.783,03 sendo identificadas
11(onze) empresas de fachada, as quais perfizeram R$ 19.072.383,03
conforme demonstrativo em anexo;
 A fiscalização resume os fatos apurados e elementos probatórios colhidos
nas operações Tempo de Colheita e Broca relativo a diversos fornecedores
da empresa fiscalizada;
 Diante dos fatos relatados e depoimentos acostados ao parecer apurou-se
que a Comercial de Café Stockl efetuou aquisições de café de pessoas
jurídicas de fachada ou pseudo-atacadistas, tendo se apropriado
indevidamente e de forma fraudulenta de créditos integrais da Cofins e do
PIS;
 Considerando que não há dúvidas que as aquisições de café de fato
ocorreram dessas pessoas físicas, foram glosados os créditos constituídos
indevidamente de forma integral e calculados o crédito presumido
conforme previsto em lei;
 O contribuinte utilizou o método de rateio proporcional; DRJ/RJO Fls. 5
 Foram anexados ao Parecer os demonstrativos de apuração do débito do
PIS não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa determinando os valores
dos créditos passíveis de ressarcimento ou compensação para cada
trimestre;
No Termo de Verificação Fiscal que integra o Auto de Infração relativo à multa
isolada (fls.03/08 do processo apenso no 15586.720507/2012-69), a autoridade
autuante registra que tendo em vista a constatação de fraude (art. 72 da Lei
4.502/64) detectada e comprovada no Parecer resultante da análise do pedido de
ressarcimento/declarações de compensação, procedeu-se ao lançamento da
multa isolada sobre os débitos indevidamente compensados no percentual de
150%, em cumprimento à legislação vigente. Apresenta tabela demonstrativa dos
débitos indevidamente compensados, os quais serão a base de cálculo da multa
isolada. Aduz que na determinação do valor dos débitos foram excluídos os juros
e multa calculados sobre o valor do principal constantes das declarações de
compensação. Esclarece, ainda, que para fins de lançamento de ofício, a data de
referência da multa isolada é a data da apresentação do PER/DCOMP. Informa
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
6
que os elementos de prova que fundamentaram a lavratura do auto de infração
encontram-se no processo 10783.720546/2012-16, que se refere ao Parecer SEFIS
076/2012 e correspondente Despacho Decisório.
O enquadramento legal citado no auto de infração foi o artigo 18 da Lei
10.833/2003, com redação dada pelas Leis 11.051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18
da Lei 11.488/2007.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e do Auto de Infração e, em
11/06/2012, Termo de Ciência às fl.621 e apresentou a Manifestação de
Inconformidade em 09/07/2012, anexada às fls. 654/707, alegando em síntese
que:
 De pronto, solicita o julgamento conjunto da manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório com a impugnação do auto de
infração lavrado para a cobrança de multa em decorrência de compensação
de débitos com créditos insuficientes de PIS e Cofins;
 A Confirmação de Negócio é um documento informal que tem a função de
simplesmente documentar o que foi combinado. A eventual inserção do
nome da pessoa física se traduz pela necessidade de menção a
intermediador de negócio, ou mesmo uma referência no que tange à região
em que o café é produzido, bem como a normal qualidade que o produto
adquire;
 Como resultado das operações Broca e Tempo de Colheita, o Ministério
Público Federal ofereceu denúncia contra uma série de pessoas suspeitas
de participação em crimes no mercado cafeeiro, mas nenhum dos sócios ou
empregados da Recorrente estão entre os denunciados;
 Dos depoimentos apresentados pelos corretores e produtores de café,
dos quais uma reduzida minoria chega a citar o nome da Recorrente, nada
se extrai além do fato de que tais corretores intermediam compras e
vendas para várias empresas, dentre elas a Recorrente;
 A Recorrente nunca preencheu notas fiscais dos produtores rurais, muito
menos com intuito fraudulento;
 Inexistem declarações que deponham contra a idoneidade e a boa fé da
Recorrente. A fiscalização não pode querer se beneficiar de generalizações
sobre fraude difusa no mercado cafeeiro;
 Estabelece o art. 149, inciso VII do CTN, que compete exclusivamente à
autoridade fiscal comprovar a existência da fraude, dolo ou simulação que
justificou o lançamento do tributo;
 Os depoimentos trazidos são insuficientes e precários, fazendo-se
necessários outros elementos comprobatórios da pretensão da administração;
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
7
 A Recorrente não teve conhecimento acerca das informações que
embasaram o Parecer, mormente em relação aos depoimentos colhidos,
posto que em momento algum foi convocada a participar de qualquer
procedimento administrativo alusivo às pessoas físicas e jurídicas ali
citadas. Logo o conjunto de informações não guarda a legitimação
necessária a embasar a glosa dos créditos de PIS e COFINS. Pensar o
contrário significa macular o constitucional princípio do Devido Processo
Legal (art. 5o, inc. LIV da CF);
 A Lei 9.784/99 preceitua que a administração pública obedecerá, entre
outros, aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança
jurídica, o que restou inobservado no caso dos autos;
 A ofensa ao princípio da ampla produção probatória inquina a decisão
administrativa de nulidade, conforme prescreve o art. 59, inc. II do Decreto
70.235/72;
 O parágrafo único do art. 82 da lei 9.430/96 dispõe que as empresas que
comprovarem a efetivação do pagamento do preço e o recebimento das
mercadorias não poderão ter seus créditos glosados;
 A boa-fé da Recorrente é ainda demonstrada pelo fato de que teve o
cuidado de fazer consultas ao banco de dados da RFB e ao Sintegra com o
objetivo de comprovar a regularidade jurídica das empresas fornecedoras
mencionadas no Parecer;
 Os Atos que declararam as empresas como “inapta”, “baixada” ou “nula”
ocorreram posteriormente às compras realizadas pela Recorrente. Parte
das empresas foram baixadas voluntariamente após as operações de
compra, o que demonstra que estavam regulares (doc. 04);
 Cita jurisprudência administrativa e judicial e apresenta documentos, por
amostragem, com o intuito de comprovar o pagamento do valor acordado
para aquisição das mercadorias e o recebimento do produto;
 O autor do Parecer desconsidera não só a boa-fé da Recorrente, como
também a realidade dos fatos amparada nos lançamentos contábeis
(aquisições e saídas);
 A glosa de parte dos créditos integrais de PIS e COFINS utilizados nas
DCOMPs impactariam diretamente as bases de cálculo dos débitos de IR e
CSLL que vieram a ser por eles compensados.
Por fim, a interessada requer a reforma do Despacho Decisório para que sejam
reconhecidos os créditos integrais de PIS e COFINS e para que sejam
desconsiderados os argumentos fáticos e jurídicos lançados no Parecer. Protesta,
ainda, pela juntada posterior de quaisquer documentos que se fizerem necessários.
É o Relatório.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
8
Em sessão realizada no dia 03 de julho de 2019 a 17a Turma da DRJ/RJO exarou o
acórdão sob no 12-108.668, julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Por meio de AR – aviso de recebimento/ECT, a Recorrente tomou ciência do
acórdão supramencionado no dia 21 de outubro de 2019, aviando o presente remédio recursivo
no dia 20 de novembro do mesmo ano, com suas razões.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto quanto apresenta razão recursiva não levada em sede de impugnação,
configurando supressão de instância e preclusão consumativa.
Por essa razão, dele conheço em parte.
3. PRELIMINARES
3.1. Do julgamento conjunto – Questão de prejudicialidade
Preliminarmente, como questão que a prejudica diz que:
 A Recorrente, desde logo, esclarece que, na mesma data em que proferido o
Despacho Decisório, foi lavrado auto de infração para a cobrança de multa
em decorrência de compensação de débitos com créditos insuficientes de
PIS e COFINS, conforme Processo no 15586.720507/2012-69, em apenso.
 A Recorrente protocolou: (i) Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório (nos autos deste Processo n° 10783.720546/2012-16); e
(ii) Impugnação contra o AUTO (nos autos do Processo no
15586.720507/2012-69), tendo solicitado que ambas as peças fossem
reunidas e julgadas simultaneamente, conforme determina o art. 18,
parágrafo 3o, da Lei no 10.833, de 29.12.2003.
 A DECISÃO julgou de forma conjunta a Manifestação de Inconformidade e a
Impugnação, tendo sido ambas rejeitadas.
 Assim, nesta data, a Recorrente apresenta dois recursos voluntários contra a
DECISÃO: (i) o presente recurso tendo por objeto o Despacho Decisório, que
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
9
deixou de homologar/indeferiu as DCOMPs e PERs apresentados pela
Recorrente (Processo n° 10783.720546/2012-16); e (ii) outro recurso, que
tem por objeto apenas o AUTO (Processo no 15586.720507/2012 69).
Nessa seara requer o julgamento conjunto dos processos sob nos.
10783.720547/2012-61, 10783.720555/2012-15, 10783.720556/2012-51, 10783.720554/2012-62,
10783.720559/2012-95, 15586.720507/2012-69.
Todos os processos estão apensos ao presente, observando que tal requerimento
causa estranheza, eis que:
Referente aos processos sob no 10783.720554/2012-62, 10783.720559/2012-95:
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
10

Referente aos processos sob nos 10783.720547/2012-61, 10783.720547/2012-61,
10783.720556/2012-51, não se trata de processos administrativos, pois neles não há instauração
de litígio administrativo, carecendo de lançamento e ou despacho decisório e, por óbvio não há
peças defensivas e nem remédios recursivos, sendo impossível exarar acórdãos.
Referente ao processo sob no 15586.720507/2012-69, que trata da multa isolada, o
procedimento aqui adotado será o mesmo da DRJ de origem que fulcrada no artigo no § 3o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada contra a
decisão da Delegacia de origem no processo de compensação/ressarcimento e a Impugnação
apresentada contra o lançamento de ofício da multa isolada, no referido processo.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
11
Diante de tais esclarecimentos, cristalino está que não há prejudicialidade alguma à
peça recursiva, onde toda matéria em litígio, em havendo defesa recursiva, será analisada e
julgada no presente acórdão.
Rejeito a preliminar.
3.2. Nulidade do processo administrativo – ilegalidade na utilização de prova
emprestada.
Alega nulidade no presente processo administrativo em razão de conduta
equivocada da fiscalização ao elaborar o Relatório de Diligência Fiscal, que utilizou prova
emprestada.
Admite que a prova emprestada é utilizada em processos administrativos, mas que
ela consubstancia elemento probatório de valor duvidoso.
Sustenta ainda que a prova emprestada tem de observar três requisitos: (I)
Identidade de partes nos dois processos; (II) Observância do contraditório e da ampla defesa e (III)
Autorização do traslado pelo juízo de origem.
Defende:
 No caso vertente, os dados submetidos a sigilo colhidos por ocasião do
Inquérito Policial instaurado e utilizados como fundamentos no Relatório de
Diligência Fiscal, foram indiscriminada e ilegalmente utilizados em desfavor
da Recorrente, uma vez que não se observou as balizas estipuladas pela
Jurisprudência Pátria representada pelos recentes julgados acima
colacionados.
 Explica-se: Quanto ao primeiro requisito (Identidade de partes nos dois
processos), convém registrar que nenhum dos diretores/sócios ou prepostos
da Recorrente foi indiciado nem denunciado pelo Ministério Público Federal
na Ação Penal no 2008.50.05.000538-3 (Operação “Broca”), razão pela qual
não há que se falar em identidade de partes nos processos penal e
administrativo fiscal.
 Já no que concerne ao segundo requisito (Observância do contraditório e da
ampla defesa), é bem de ver que, pelo fato de não ter integrado o polo
passivo da Ação Penal retromencionada, à Recorrente nunca foi dada ciência
das interceptações realizadas, muito menos foi oportunizado o direito de
oposição e participação no convencimento do julgador.
 Com efeito, o Parecer no qual se baseou o Despacho Decisório, intitulado
“Operação Tempo de Colheita e Operação Broca”, lembra que houveram
duas grandes investigações no mercado cafeeiro brasileiro: a primeira,
chamada de “Operação Tempo de Colheita”, deflagrada pela DRF/ES em
outubro de 2007, e a segunda, chamada de “Operação Broca”, realizada em
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
12
junho de 2010 com a participação da Polícia Federal e do Ministério Público
Federal.
 Como resultado das referidas investigações, o Ministério Público Federal
ofereceu denúncia contra uma série de pessoas suspeitas de participação
em crime(s) que teria(m) sido praticado(s) no âmbito do mercado cafeeiro.
 Nenhum dos administradores, sócios ou empregados da Recorrente estão
entre os denunciados. Vale dizer, não recai sobre a Recorrente nem sobre as
pessoas físicas a ela relacionadas sequer uma suspeita de que tenham
participado em qualquer atividade fraudulenta ou criminosa.
 Em termos diversos, não foram garantidos os direitos fundamentais ao
contraditório e à ampla defesa no processo originário, por uma razão assaz
óbvia: nenhum dos prepostos da Recorrente foi denunciado na Ação Penal.
Logo, nenhum deles se defendeu processualmente.
 Como se não bastassem esses vícios indicados, também não houve, in casu,
o preenchimento do terceiro requisito (Autorização do traslado pelo juízo de
origem), porquanto, inexiste no Relatório de Diligência Fiscal indicação de
autorização de utilização pelo Juízo de origem, qual seja, a 1a Vara Federal
de Colatina.
Assim, como se vê na peça recursiva, defende a Recorrente que a autuação não
respeitou nenhum dos requisitos para utilização de prova emprestada e a formação processual
que sustenta o despacho decisório e o lançamento da multa, cabendo a nulidade de ambos.
Todavia, trata-se de inovação recursiva, configurando supressão de instância e
preclusão consumativa, eis que em impugnação a insurgência e requerimento de nulidade foi em
razão de ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa por ausência de participação da
Recorrente na constituição dos fatos.
Desta forma, por inovação recursiva acarretando a consumação preclusiva e
supressão de instância, não conheço da presente insurgência.
3.3. Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Violação constitucional
Em outras palavras a questão foi levada em impugnação que mereceu julgamento
da DRJ de origem.
No presente remédio alega:
 O processo se revela como um fator de convergência de 03 (três)
importantes princípios constitucionais que regem a atuação do fisco. São
eles: devido processo legal; ampla defesa; contraditório.
 (...)
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
13
 Transportando estes ensinamentos para o processo administrativo fiscal, é
de se concluir que os 02 princípios supra referidos implicam na necessária
observância dos seguintes fatores: a) ciência ao contribuinte de todos os
atos praticados no processo e das decisões proferidas; b) oportunidade de
manifestação sobre os elementos fáticos e jurídicos; c) atuação no
convencimento do julgador; e d) disponibilidade de todos os meios de
defesa.
 No caso vertente, a decisão objurgada, sem maiores fundamentações,
afastou a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, sob a
argumentação de que a Recorrente foi cientificada do presente processo
administrativo por meio do qual teve ciência dos fatos, bem como
oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa.
 Com a devida vênia, equivoca-se o Órgão Julgador a quo ao considerar que a
Recorrente teve assegurado o direito constitucional ao contraditório e à
ampla defesa, simplesmente, porque teve possibilidade de elaborar sua
Manifestação de Inconformidade, contestando a decisão do fisco no que diz
respeito às glosas de créditos.
 (...)
 Não é demais repisar que as informações lançadas no Parecer
SEFIS/DRF/VIT/ES no 076/2012, e acolhidas pelo Órgão a quo, não eram de
seu conhecimento, já que em momento algum foi convocada a participar de
qualquer procedimento administrativo alusivo às pessoas jurídicas ali
citadas.
 Por óbvio, contrariamente ao que sustenta a 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ), a
manifestação da Recorrente em sede de “Manifestação de Inconformidade”
não supre a ausência de participação da mesma na formação do processo
em que se gerou o Parecer que funda a glosa dos créditos de PIS.
 (...)
 Diante das evidências apontadas, é possível concluir pelo notório
cerceamento do direito de defesa, uma vez que sem a indicação do
enquadramento legal, bem como a ausência de identificação dos produtores
rurais pessoas físicas a fiscalização aniquila o direito de defesa da
Recorrente.
Em síntese, para a Recorrente houve a preterição do direito de defesa ao afrontar o
devido processo legal, ampla defesa e o contraditório ao não permitir a ela a participação na
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
14
formação do processo em testilha, o que não é verdade, pois o lançamento fiscal e o despacho
decisório não exigem a participação do contribuinte.
Ao contrário, são atos oficiais emitidos pelo fisco. É uma fase inquisitorial sem a
participação do recorrente. O exercício dos direitos constitucionais avocados serão permitidos em
defesa escrita no prazo regulado pela legislação de regência, no caso o Decreto 70.235/72, ou seja,
30 dias da ciência do lançamento ou do despacho decisório.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação fiscal,
posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações
tributárias. Somente com a impugnação é que se inaugura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
Então, urge esclarecer que a ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma
fase na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes
são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário Nacional, verificam e
investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Nesta fase o contribuinte tem uma
participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando solicitado, no
próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Nesta etapa, ainda não há
exigência de crédito tributário formalizada por parte da Fazenda Pública, nem há,
consequentemente, resistência a ser oposta pela pessoa fiscalizada.
Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução de litígios,
haja vista ainda não haver lide. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há
que se falar em preterição ao direito de defesa do contribuinte no transcurso da ação fiscal,
descabendo, assim, a violação ao art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, invocada pelo
contribuinte e ao art. 10 do Decreto n° 70.235/1972.
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere êste artigo aplica-se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade
tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações
a que se refiram.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
15
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da
fôrça pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de
embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à
efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure
fato definido em lei como crime ou contravenção.
Diante do exposto rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. Dos depoimentos de produtores rurais e de corretores – insuficiência para
fins de comprovação de fraude – escrituras publicas declaratórias.
Diz a Recorrente que a fundamentação do Fisco acusando a Recorrente de fraude,
são ‘depoimentos de produtores rurais e de corretores de café colhidos à época das operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”, tomando emprestado, portanto, supostos elementos de prova
que devem ser descartados com relação à Recorrente. Isso porque, nenhuma nova diligência foi
feita no intuito de avaliar especificamente a situação da Recorrente e a correção das suas DCOMPs
e PERs, que são justamente o único e exclusivo objeto deste processo. Isso, por si só, desmerece o
juízo de valor feito no Parecer.
Em síntese, sustenta que:
 Nos autos não existem provas que comprovem o dolo da Recorrente;
 Que as fraudes alegadas, em verdade é a utilização emprestada, acrítica e
genérica de supostos elementos de prova, os quais devem ser descartados
com relação à Recorrente;
 Que não foi realizada pela fiscalização nenhuma nova diligência para avaliar
e concluir pela fraude;
 Que nos depoimentos não é a Recorrente citada como orquestradora ou
coordenadora da fraude;
 Que os depoimentos utilizados pela fiscalização são posteriores aos fatos
geradores que ensejaram os créditos de PIS e COFINS;
 Que os depoimentos apenas demonstram que corretores intermediam
compras e vendas de café para várias empresas, entre elas a Recorrente. E
isso é lógico, haja vista que ela é destinatária do café, não havendo
irregularidade;
 Impugna todos os depoimentos;
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
16
 Que estabelece o art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional (CTN),
que compete exclusivamente à autoridade fiscal comprovar a existência da
fraude, dolo ou simulação que justificou o lançamento do tributo;
 Requer a desconsideração dos depoimentos, eis que não servem como
prova de participação da Recorrente em fraude;
Sem razão a Recorrente, eis que, em primeiro lugar há conclusão de fraude com
participação da Recorrente consubstanciada não só em depoimentos, como alega, mas há “Nota
Conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, as firmas de
exportação e torrefação envolvidas na fraude investigada utilizavam empresas “laranjas”, que
apenas vendiam notas fiscais, como intermediárias fictícias na compra de café dos produtores
rurais. A prática criminosa vem ocorrendo, segundo a Nota, desde 2003 causando prejuízo de
bilhões aos cofres públicos.”
Em segundo lugar, os depoimentos prestados pelos produtores rurais negociavam
com pessoas conhecidas de sua confiança, corretores, maquinistas e empresas de sua região, mas
no momento da retirada do café surgiam diversas empresas fornecedoras da Recorrente.
Foram apresentadas as datas da constituição de várias e principais fornecedores da
Recorrente que foram citados no Parecer Fiscal e confirmados nos sistemas informatizados da
RFB.
A DRJ ao enfrentar o questionamento assim se pronunciou:
 O quadro acima é apenas exemplificativo. Outras empresas fornecedoras do
contribuinte apresentam a mesma característica. Segundo informação fiscal,
de 2002 em diante passou a se verificar uma explosão na formação de
empresas atacadistas de café, e, coincidência ou não, justamente no início
do período da virada da legislação de regência das contribuições para o PIS e
da Cofins, que passou, de modo geral, do regime cumulativo para o regime
não-cumulativo.
 Ocorre que no regime não-cumulativo, as empresas adquirentes de
mercadorias passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das
compras, utilizando-se da mesma alíquota válida para o cálculo das próprias
contribuições.
 No caso aqui tratado, uma particularidade deve ser mencionada: Se a
empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural
– pessoa física – o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos
certos requisitos) daquele referente a mesma compra de um
atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004,
conforme excertos legais abaixo transcritos. Antes desta data o direito
creditório reduzia-se a zero, não existia:
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
17
 (...)
Então, não temos um lançamento consubstanciado tão somente em depoimentos,
mas em vasta documentação e fatos que desaguam na fraude perpetrada.
Sem razão a Recorrente.
4.2. Da impossibilidade da extensão dos efeitos dos atos praticados no âmbito
criminal na esfera das operações “Tempo de Colheita” e ‘Broca’.
Sustenta:
 ‘É imperioso consignar que os fatos apurados nas Operações “Tempo de
Colheita” e “Broca” não podem atingir operações de compras realizadas
com legitimidade de apuração de créditos de PIS, pois, em verdade,
correspondem tão somente ao esforço da fiscalização, acolhido pela 17a
Turma da DRJ/RJ, para desqualificar as operações de compras efetuadas
pela Recorrente’.
 Que a Recorrente não contribuiu nas práticas ilícitas das empresas
fornecedoras;
 Que não pode ser atingida pelos efeitos dos atos praticados no âmbito
criminal relativo à “Operação Tempo de Colheita” e Operação Broca”;
 Que seus diretores e ou prepostos foram denunciados pelo MPF nos autos
da ação criminal - Processo n° 2008.50.05.000538-3;
 Que em sede de Habeas Corpus aviado por um dos denunciados na
mencionada ação penal teve a segurança reconhecida, demonstrando a
fragilidade do Inquérito Policial;
Não concordo com a Recorrente, mormente porque as empresas ditas atacadistas
restaram claro que são empresas ‘fictícias’ que simularam operações de compra e venda de café,
em soma financeira expressiva, cuja condição negocial das mercadorias era inexistente.
Ademais, assim como a DRJ, não desconsidero os depoimentos, onde sócios dessas
empresas de ‘fachada’, desmantelando a forma de ação, onde elas funcionavam como
recebedoras de notas fiscais do produtor e emissora das notas fiscais de saída, indo para o real
comprador do café.
Quanto a mencionada confirmação de segurança em HC, nada há de considerar
para configurar a fragilidade de um inquérito policial, eis que não se tem conteúdo do mesmo e
tampouco da decisão.
Enfim, neste quesito também não tem razão a Recorrente.
4.3. Depoimento como único meio de prova.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
18
Em síntese, alega que os elementos probatórios que substanciam a ação do fisco
são provas testemunhais, o que insuficiente para corroborar com a tese do Despacho Decisório,
confirmado pela decisão de piso.
Não é verdade, data vênia, veja o posicionamento da Fiscalização, exarado no
Despacho Decisório:

(...)
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
19

Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
20

Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
21

...
Ora, observa-se que são indícios evidentes apresentados pela Fiscalização, cuja qual
não se furtou em sustentar a sua decisão tão somente em depoimentos como alega a Recorrente
e, como frisou a Fiscalização, há como supedâneo para a mesma (decisão) documentos oriundos
de operação gerida pelo Procuradoria da República.
Desta forma, entendo sem razão a Recorrente, nesse quesito.
4.4. Das confirmações de negócio – realidade do mercado de café.
Alega que o fisco não tem conhecimento do funcionamento do mercado cafeeiro,
nem o que significavam os documentos denominados de Confirmações de Negócio/Confirmações
de Pedido.
Diz que a Confirmação de Negócio é documento informal onde o vendedor se
compromete a entregar o café no prazo e na qualidade especificada nas tratativas, devendo o
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
22
comprador pagar o preço estabelecido. Esse documento tem como fim registrar o negócio, mas
não diz se esse documento tem valia jurídica, ou seja, em caso de descumprimento tem valor
probante para exigência de cumprimento junto ao Judiciário? Penso que sim, pois se serve para
documentar o combinado, essa documentação serve para exigência de cumprimento entre as
partes envolvidas.
Sendo assim ele tem valor probante, como analisado pela fiscalização.
Sustenta ainda:
 O mercado de compra e venda de café em grãos cru é uma atividade
dinâmica, voltada, em grande parte, para a exportação. Nela, o comprador
(exportador) não se envolve com particularidades dos atos praticados pelos
fornecedores, uma vez que a commodity “café” é o principal alvo das
empresas.
 Ser uma commodity significa que a qualquer tempo o produto pode ser
vendido e comprado por qualquer pessoa interessada. O preço é “cotado”,
já que existem órgãos emitindo notícias cotidianas indicando qual o preço
dos mais variados tipos de café para aquele momento específico. Assim, se o
Comprador entende que o preço lhe agrada, ele “entra” no mercado por
meio da compra. Por seu turno, se o vendedor entende que o preço está
bom, ele “entra” por meio da venda. Este é, em síntese, o mercado de
commodities.
 Logo, o que os compradores buscam no mercado é o produto, não existindo
a necessidade de contato direto com os fornecedores, sejam eles
produtores ou empresas atacadistas. Isso porque, as partes (comprador e
vendedor), em quase a totalidade das operações, são articuladas por
corretores que apresentam uma amostra de café, para os quais se discute
tipo, preço e condições de entrega. Ou seja, quando o comprador quer
comprar e o vendedor quer vender, eles procuram o corretor, pois é este
que detém a informação de quem está comprando e quem está vendendo
(dentro da dinâmica anteriormente explicada).
 Por isso, quando há interesse quanto ao tipo e preço, sela-se o acordo,
pagando-se o preço por ocasião da entrada da mercadoria nos domínios da
empresa adquirente. Ou seja, a responsabilidade do transporte é sempre do
vendedor. Insignificantes negócios são fechados com a responsabilidade do
transporte a cargo do comprador. Deve-se atentar ao fato de que a empresa
compradora de café está sempre em busca da qualidade do café e do preço
pelo qual é vendido.
 Enfatiza-se que, tendo em vista o interesse objetivo do comprador de café
no produto, e sendo este uma commodity, não tem o mesmo relação, e nem
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
23
necessita se relacionar com os produtores e/ou empresas atacadistas. Dado
o dinamismo do mercado, o relacionamento é, na grande maioria das vezes,
com os corretores.
 A considerar que são milhares de fornecedores, espalhados difusamente nas
principais regiões produtoras de café em todo o país, por óbvio a Recorrente
não mantém, nem teria condições operacionais de manter, contato estreito
com nenhum deles.
 Nesse panorama, para os compradores, como é o caso da Recorrente, tanto
faz se os fornecedores, e mesmo os corretores, têm escritório luxuosos,
grandes parques de estocagem, enormes galpões ou uma única salinha. O
comprador paga quando chega o café ao seu armazém, e desde que seja
entregue com a qualidade combinada.
 Diante disto, não se pode exigir, e nem é o que ocorre no mercado de café,
que as empresas compradoras fiscalizem in loco seus vendedores, sejam
eles, como dito, produtores, maquinistas ou empresas atacadistas.
 (..)
 Em virtude disto, não é demais repisar que as Confirmações de Negócio
apenas demonstram a preocupação da empresa compradora com a
qualidade do produto adquirido e a garantia do preço. A inserção informal,
por vezes, do nome do produtor nas confirmações de negócio ou, ainda, a
sua substituição do seu nome, que repise-se, não compete à Recorrente,
traduz-se pela necessidade apenas de uma referência no que tange à região
em que o café é produzido, bem como a normal qualidade que o produto
adquire. Se um café é produzido em uma fazenda de uma região fria, ele
terá uma determinada qualidade, se é produzido em região mais quente, ou
mais seca, uma outra qualidade.
 Em termos diversos, as Confirmações de Negócios colacionadas não
estabelecem um vínculo comercial da Recorrente com os produtores
pessoas físicas, até porque, como já registrado à exaustão, o vínculo
existente é estabelecido com o corretor de café.
 Desse modo, todos estes fatos colacionados refutam, por completo, a
alegação de que a indicação dos produtores nas Confirmações de Negócio
significaria que a Recorrente tenha participado de compras dissimuladas
de café. (DN)
Enfim, alega que as Confirmações de Negócio é um mero documento comercial sem
nenhuma garantia e não pode servir como prova de participação dela em compras dissimuladas de
café. OU SEJA, NÃO TEM COMPROMETIMENTO FINANCEIRO NA OPERAÇÃO.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
24
Todavia, ainda que assim fosse, que faço para mera locupletação decisiva, eis que
penso que nenhuma negociação se formaliza em escrita sem nenhum fim, pois se assim fosse não
teria razão de existir, mas para a Fiscalização, EM QUESTÃO FINANCEIRA a simulação TAMBÉM foi
corroborada quase sempre na abertura de contas-correntes pela real compradora (Indústria ou
exportadora) em nome de uma “atacadista”, mas para ser movimentada por um procurador,
corretor ou pelo próprio produtor rural.
Ademais, considerando como quer a Recorrente, ou seja, a desvalia da Confirmação
de Negócio, esse documento não é prova cabal de falta de lisura na operação. Confira a conclusão
da Fiscalização:
Finalmente, a Manifestante tenta fazer crer que não há liame algum entre a
recorrente e algumas empresas atacadistas, seus fornecedores, assim, os créditos
derivados das aquisições destas empresas não poderiam ser glosados. Alega que
se os fornecedores da Inconformada deixaram de recolher tributos ou
apresentaram declarações falsas não cabe a esta qualquer responsabilidade. No
entanto, a alegação não procede porquanto a caracterização daqueles
fornecedores como empresa atacadista sem capacidade operacional, com
existência fantasmagórica do ponto vista fiscal, mas com movimento apreciável
de recursos restou incontroverso. Além disso, encontram-se bem definidas como
empresas criadas com o propósito de vender nota fiscal, não com o propósito de
comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o que afirma seus próprios
sócios e administradores – que teria vendido café para a Comercial de Café Stockl.
Uma vez confessado pelas próprias “atacadistas”, fornecedoras da contribuinte,
que não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal para uma operação
eufemisticamente chamada de “guiar o café”, conclui-se que a correspondente
compra do café pela contribuinte não passa de simples arranjo documental com
vistas a vantagens tributárias ilícitas. Em suma, se não houve a venda conforme
confessado - por quem podia confessar - tampouco poderia ter havido a compra,
a contrario sensu, estar-se ia diante de fenômeno único no mundo jurídico, onde
uma compra não se conecta com sua contraparte lógica, a venda.
O simples fato de que “comprou, pagou e recebeu a mercadoria”, o que seria
suficiente para garantir o crédito de PIS/Cofins, na forma do parágrafo único do
art. 82, da Lei no 9.430/96, não é eficaz, porquanto a Fiscalização investiga
resposta à outra questão: “de quem ?”. E as provas dos autos direcionam para a
resposta de que “comprou, pagou e recebeu a mercadoria” de produtor rural
(pessoa física), não de pessoa jurídica, no que pese as notas fiscais tenham sido
construídas para mascarar a realidade, fazendo nelas constar “empresas” sem
qualquer vínculo com o mercado de café, mas criadas para participar de um
estratagema de ataque à Fazenda Nacional.
No quadro probatório assentado têm-se ainda por irrelevantes as alegações da
inconformada quanto à inexistência de declaração de inidoneidade/inaptidão das
empresas fornecedoras ao tempo em que efetuou as transações, e de que tomou
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
25
o cuidado de verificar a regularidade das empresas fornecedoras no CNPJ ou
Sintegra. As alegações são irrelevantes porque, independentemente da
declaração de inaptidão, em ato oficial adequado emitido pela autoridade
competente da Receita Federal do Brasil, a documentação fiscal pode ser
considerada como tributariamente ineficaz, quando comprovado não ter havido a
transação a que se refere, permitindo concluir que os documentos apresentados
mascaram uma aquisição fictícia de mercadorias, impondo-se afastar a faculdade
de a interessada calcular crédito de PIS/Cofins na incidência não-cumulativa.
Desta feita, ainda que se considere a conceituação dada ao documento
“Confirmação de Negócio” o despacho não pode ser desconsiderado, como requer, porque ele
não é única prova conclusiva da ilicitude da operação.
Em razão a Recorrente.
4.5. Das glosas de créditos de aquisições feitas junto a pessoas jurídicas inativas
omissas ou sem receita declarada.
Alega:
 Que a Fiscalização indevidamente alegou que as operações de compra e
venda se deram com a interposição fraudulenta de empresas laranjas;
 Que a Fiscalização considerou que as mesmas aquisições tivessem sido
efetivadas junto a produtores rurais (pessoas físicas), e não de pessoas
jurídicas;
 Que a Fiscalização desconsiderou uma etapa da cadeia de produção eretirou
o direito de crédito da Recorrente;
 Que a Recorrente é adquirente de boa-fé;
 Que a Fiscalização para justificar a glosa, funda sua conclusão, não na
efetividade da entrega da mercadoria, mas na su posta interposição
fraudulenta/dissimulada de “empresas de fachada”, o que seria suficiente
para considerar as aquisições como se fossem provenientes de pessoa física;
 Que não há nos autos nenhuma prova demonstrando a participação da
Recorrente;
 Que as provas são meros indícios;
 Diz que ela adotou todas as providências exigidas pela legislação de regência
para proceder ao creditamento do PIS e da Cofins não-cumulativos
decorrentes das operações de aquisição de café, inclusive quanto ao direito
de realizar compensações, ou ainda, requerer o ressarcimento dos valores
não aproveitados.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
26
 Alega tem nos autos documentação suficiente que socorre as exigências do
parágrafo único do art. 82 da Lei n° 9.430/96;
 Que além de ter pagado o valor celebrado para aquisição das mercadorias e
as recebido, há de ser observado a sua boa-fé, onde fez consultas ao banco
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do sítio
http://receita.fazenda.gov.br, com o objetivo de ratificar a regularidade
jurídica
das
empresas
fornecedoras
mencionadas
no
Parecer
SEFIS/DRF/VIT/ES no 076/2012.
 Indigna-se com a afirmação do acórdão recorrido de que a verificação de
regularidade de fornecedor perante a União e o estado em que se localiza
“as alegações são irrelevantes porque, independentemente da declaração
de inaptidão em ato oficial adequado emitido pela autoridade competente
da Receita Federal do Brasil, a documentação fiscal pode ser considerada
como tributariamente ineficaz”
Enfim, alega que, somada à sua boa-fé, com base no § único do artigo 82 da Lei no
9.430/96, faz jus ao creditamento, inclusive por posicionamento do CARF que coaduna com seu
comportamento (trás decisão no sentido)
Todavia, ao contrário do que alega, há nos autos provas suficientes que
demonstram o envolvimento da Recorrente na fraude no mercado de café, colhidas através de
investigação e coletas de provas, sendo uma delas d deflagração de diligências contra 36 pessoas
jurídicas inscritas no CNPJ da Receita Federal do Brasil como supostas Atacadistas de café em grão,
denominada TEMPO DE COLHEITA.
Nessa operação, uma das constatações é que, em que pese o fato de
movimentações financeiras no período de operação na casa dos bilhões de reais, mas se
encontrarem em modestas acomodações, aqueles que estavam ativas, inclusive sem armazém.
Ora, ficou evidenciado os indícios de fraude, porque mostra realidade diferente daquilo imaginado
de um atacadista de café.
A Fiscalização demonstrou que uma das fornecedoras da Recorrente, ocupava uma
sala de 40 m2, com uma mesa e armário e outros poucos maquinários de escritório, sem armazém.
Diz a Fiscalização:

Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
27
Em outra fornecedora, encontrou a Fiscalização:

Somado a essas empresas existem ainda as pessoas físicas aliciadas para
interposição fraudulentas da mercadoria em seu nome, conforme BO registrado por Luiz Emilio
Fachetti Pretti, onde, segundo ele foi convidado pelo Senhor Nerim a registrar uma firma de café e
receberia R$ 600,00 ao mês.
Enfim, provas sobejam nos autos confirmando a interposição fraudulenta.
Portanto, voto pela improcedência desse quesito.
4.6. Da equivocada interpretação da DRJ do artigo 82, § único da Lei 9.430/96
Alega que a DRJ reconheceu a efetividade das notas fiscais de venda e os
comprovantes de pagamento da mercadoria juntados nos autos, mas que os desconsiderou sob
alegação de terem sido feitas de forma dissimulada, fictícia.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
28
Considera ilegal tal decisão, porque (a) a partir do instante em que a DRJ/RJ1
desconsidera os negócios jurídicos, está a inovar a fundamentação utilizada pela fiscalização, o
que é vedado pela jurisprudência iterativa do E. CARF; (b) na medida em que considera ineficazes
os negócios jurídicos, de forma implícita, a DRJ/RJ1 recorre ao artigo 116, p. único do CTN, ainda
que não consignado na decisão atacada, ofendendo, por via de consequência a estrita legalidade,
uma vez que o dispositivo não foi regulamentado por lei ordinária, logo não possui eficácia
jurídica.
Entretanto, a DRJ não se pronunciou de forma a reconhecer as notas fiscais.
Vejamos:
Finalmente, a Manifestante tenta fazer crer que não há liame algum entre a
recorrente e algumas empresas atacadistas, seus fornecedores, assim, os créditos
derivados das aquisições destas empresas não poderiam ser glosados. Alega que
se os fornecedores da Inconformada deixaram de recolher tributos ou
apresentaram declarações falsas não cabe a esta qualquer responsabilidade. No
entanto, a alegação não procede porquanto a caracterização daqueles
fornecedores como empresa atacadista sem capacidade operacional, com
existência fantasmagórica do ponto vista fiscal, mas com movimento apreciável
de recursos restou incontroverso. Além disso, encontram-se bem definidas como
empresas criadas com o propósito de vender nota fiscal, não com o propósito de
comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o que afirma seus próprios
sócios e administradores – que teria vendido café para a Comercial de Café Stockl.
(DN)
Uma vez confessado pelas próprias “atacadistas”, fornecedoras da contribuinte,
que não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal para uma operação
eufemisticamente chamada de “guiar o café”, conclui-se que a correspondente
compra do café pela contribuinte não passa de simples arranjo documental com
vistas a vantagens tributárias ilícitas. Em suma, se não houve a venda conforme
confessado - por quem podia confessar - tampouco poderia ter havido a compra,
a contrário sensu, estar-se ia diante de fenômeno único no mundo jurídico, onde
uma compra não se conecta com sua contraparte lógica, a venda. (DN)
Ora, reconhecer a existência de empresa com fim de vender notas fiscais, não
implica em reconhecer a legalidade do documento. Até porque, como citado no parágrafo
seguinte, diz a DRJ que as empresas não vendiam café, mas sim notas fiscais.
Portanto, a premissa adotada pela Recorrente para defender sua tese nesse quesito
é equivocada, nodoando-a por completo.
Sem razão a Recorrente.
4.7. Utilização de presunções e das provas produzidas nas operações para
comprovar a fraude na tomada de créditos da COFINS.
Alega:
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
29
 Que a DRJ mal fundamentou a decisão que ratificou as glosas;
 Que sustentou a decisão tão somente nas operações que envolvem o caso;
 Que tal fundamentação está equivocada porque i) inseriu a Recorrente
como integrante de um conluio fiscal, sem dados substanciosos; ii) que a DRJ
afirma que o Poder Judiciário teria autorizado o envio das provas, sem
indicar o documento que comprova a referida afirmação e, iii) porque afirma
que a Recorrente tinha total conhecimento da existência do esquema
fraudulento, todavia, em nenhum instante a Autoridade Julgadora lança as
provas materiais para tão séria acusação.
Entretanto, a dita má fundamentação da DRJ na decisão anatematizada não existe,
em que pese ser suscinta, mas ela tão somente ratificou a glosa da Fiscalização, que a
fundamentou em:

....

Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
30

Conforme se observa no Despacho Decisório, vários depoimentos foram colhidos de
empresas fictícias, onde elas apresentaram também extratos bancários e fichas cadastrais de
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
31
todas as contas que deram origem á movimentação financeira, sendo que se observou que essas
empresas, em que pese movimentação bilionária nas operações no transcurso do período, não
possuíam imóveis, veículos, estrutura comercial, funcionários... enfim condições de operarem com
a cifra que parecia terem operado.
Em seus depoimentos pode constatar que os recursos nas contas correntes não lhes
pertenciam, mas a terceiros.
Ficou cristalino ainda que não comercializavam café, na condição de atacadistas de
café, mas tão somente eram emissários de notas fiscais.
Enfim, ficou claro que para se creditar da COFINS, como quer a Recorrente, a
interposição fraudulenta através das empresas de fachada foi a solução encontrada, conforme
ficou exaustivamente demonstrado nos autos.
Somado ao trabalho fiscal, tem-se nos autos que a PGR em Colatina encaminhou à
RFB cópia dos documentos das buscas e apreensões realizada na operação BROCA bem como
denúncia oferecida e acolhida no judicial.
E, finaliza a Fiscalização, quanto a glosa:
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
32

Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
33

Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
34

Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
35

Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
36

Portanto, não há fundamentação melhor para justificar a glosa que o relato Fiscal.
Voto por julgar improcedente a argumentação recursiva nesse quesito.
4.8. Da inexistência de participação da Recorrente na suposta fraude – Ausência
de dolo – Ausência de Culpa
Defende a Recorrente que ela não participou da suposta fraude, não havendo dolo
ou culpa, por sua parte para que tal evento ocorresse.
Todavia, nas razões da Fiscalização, faço minha motivação para julgar ao contrário
do que defende a Recorrente, julgando improcedente a matéria recursiva. Confira:

Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
37
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
38

4.9. Da imprescindibilidade de prova objetiva a cargo do Fisco – Quebra do sigilo
fiscal/bancário – inexistência.
Por fim, aduz que o trabalho fiscal foi incompleto, já que sustenta somente em
elementos indiciários.
Que o trabalho seria completo se tivesse a Fiscalização realizado a quebra do sigilo
bancário das empresas ‘fictícias’, por ser o meio mais seguro para se demonstrar a desejada
fraude.
Mas, como já espancado e informado alhures, as empresas de fachadas
apresentaram documentos fiscais e bancários que resultaram na conclusão da sua real condição
fiscal e financeira.
Portanto, também não assiste razão a Recorrente.
4.10. MULTA ISOLADA
Permissível é a análise e julgamento das matérias recursivas anatematizando
decisão da DRJ em processo de compensação / ressarcimento, contra lançamento de ofício de
multa isolada no processo apenso sob no 15586.720507/2012-69.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.310 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720546/2012-16
39
Por bem julgada a questão, faço as minhas razões as mesmas da unidade ‘a quo’:
Em relação ao Auto de Infração com multa isolada pela compensação indevida,
lavrado com imposição de multa em dobro (150%) - processo em apenso, a
contribuinte tão-somente alega sua contrariedade no corpo inicial da presente
manifestação de inconformidade, deixando, entretanto, de apresentar qualquer
ponto específico que invalidasse o referido ato administrativo. Com a mantença
do despacho decisório entendemos que não merece reparo o lançamento da
multa isolada.
Dessa forma, cabível o lançamento com imposição de multa isolada.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço em parte do remédio recursivo, não conhecendo de
questões que não foram levadas em sede de manifestação de inconformidade e, na parte
conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 2656
DF CARF MF
Original